Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731236-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXEI GOES GENTIL, CAROLINA GUIDI GENTIL, ISADORA GOES GENTIL, TAIZO GOES GENTIL, TIAGO GUIDI GENTIL EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Ante a notícia de transação entabulada entre os autores e a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 40736676), intime-se a corré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., a fim de que tome ciência dos termos do acordo e requeira o que entender de direito. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora